Tribunal: STF
Processo: HC 253242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Augusto Correa Passianoto (e outro), em favor de Duvílio Bruno Filho, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ, nos autos do HC 984.975/SP.



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, após ter ceifado a vida de sua ex-esposa mediante golpes de faca, com a participação de outro corréu. (eDOC 1)



    Sustentam que o decreto condenatório causa constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que o Tribunal do Júri reconheceu a autoria delitiva unicamente em razão de confissão extrajudicial realizada em sede policial, obtida mediante suspeita de tortura.



    Aduzem que a defesa apresentou “um exame de DNA de material genético encontrado na cena do crime e que resultou negativo para o paciente e o corréu” (p. 2). Assim, afirmam que esse resultado “indica prova da presença de pessoa diversa dos acusados na cena do crime, circunstância que, conjugada com a retratação judicial da confissão e os indícios de tortura, reduz drasticamente a confiabilidade da confissão prestada para a autoridade policial e impõe o seu afastamento do núcleo probatório”. (p. 14)



    Entendem que “houve uma supervalorização da confissão extrajudicial, em violação ao art. 155 do CPP e à jurisprudência do STJ”. (p. 3) Argumentam, no ponto, que “não é lícito utilizar uma confissão extrajudicial - retratada judicialmente e obtida sob suspeita de tortura - como a prova principal da culpabilidade”. (p. 8)



    Asseveram que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é inadequada e ilegal, haja vista que “a sentença condenatória de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão de maus antecedentes do requerente. Embora não houvesse recurso acusatório, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação afastando a circunstância judicial prejudicial dos antecedentes criminais, e, de forma ilegal, reconheceu de maneira inédita, como desfavorável, a circunstância judicial da culpabilidade, a qual não foi valorada negativamente em primeiro grau”. (p. 19-20)



    Entendem que tendo havido recurso apenas da defesa, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável pelo Tribunal de Justiça, de maneira inédita, configura reformatio in pejus.



    Por fim, arguem que a majoração da pena na segunda fase da dosimetria em 1/4 é ilegal, posto que o recomendado é a utilização da fração de 1/6 para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para anular o acórdão do TJ-SP que negou provimento à revisão criminal e determinar à instância ordinária que reaprecie o caso, mediante um novo julgamento da revisão criminal, observando a necessidade de fundamentação em provas produzidas em juízo e afastando a centralidade da confissão extrajudicial. Subsidiariamente, requer-se a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para absolver o paciente, caso assim entenda esta Egrégia Corte. Ainda, subsidiariamente, requer-se a concessão de ofício para reajustar a pena imposta ao paciente”. (p. 21)



    O ato coator transitou em julgado em 12.3.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, após ter assassinado sua ex-esposa com golpes de faca, contando com a participação de outro corréu. 



    Tendo a condenação criminal transitado em julgado em 16.11.2015, o réu ajuizou revisão criminal, o qual foi julgada improcedente.



    De início, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, é, parcialmente, o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente naquela Corte, pelas razões abaixo resumidas:



    “Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Nada obstante, na hipótese dos autos, constata-se que a defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o recurso especial, autuado nesta Corte de Justiça sob o AREsp n. 2.749.796/SP, cujo agravo regimental teve o provimento negado pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa publicada no DJEN de 18/2/2025:



    [...]



    Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus.



    [...]



    Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, que não foi objeto do recurso próprio, é cediço que a dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Por outro lado, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Tema n. 1.214/STJ, fixou a tese de que "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".



    No caso, concreto, a Corte Local, na apreciação da Apelação Criminal defensiva, assim se manifestou (e-STJ fl. 248): 



    O réu Duvílio agiu com “doto intenso" ao desferir golpes de faca na vítima, surpreendendo-a ao ingressar na casa dela sem permissão e durante a sua ausência, demonstrando, assim, maior reprovabilidade na sua conduta, de modo que a pena-base foi corretamente elevada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Já na segunda fase, aumento em mais 1/4 (um quarto), por conta da segunda qualificadora, considerada como agravante, permanecendo a pena, para esse réu, em definitivo, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    [...]



    Nesse contexto, "A jurisprudência desta Corte reconhece que o recurso de apelação tem efeito devolutivo amplo, o que permite à Corte revisar a dosimetria da pena e justificar a manutenção ou redução da reprimenda, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como no presente caso (AgRg no REsp n. 2.017.267/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/6/2023)" (HC n. 891.390/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”. (eDOC 3)



    Quanto à alegada insuficiência de provas judiciais para a condenação do réu por homicídio qualificado, reitero que a matéria não foi analisada pelas instâncias de origem, nem mesmo na decisão monocrática do STJ, o que configura óbice à análise por esta Corte.



    No que remanesce, o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 121, § 2º, I e III, do CP, tendo o juízo de origem fixado a pena nos seguintes termos:



    “Na dosagem da pena entendo que a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, uma vez que o réu possui maus antecedentes e já foi condenado por furto, conforme consta a fls. 2095 e 2097. Assim, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. 



    Considerando que uma qualificadora já estabeleceu um novo preceito secundário, a segunda qualificadora será considerada como agravante. 



    Assim, acresço à pena de de 1/3 (um terço), tornando a pena em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    Ausentes atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva nos moldes acima expostos”. (eDOC 4, p. 18-19)



    Contra essa decisão, apenas a defesa interpôs apelação, suscitando, entre outras coisas, o reconhecimento da nulidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista que no momento do cometimento do crime não havia qualquer condenação criminal imposta ao réu em outro processo, de modo que a circunstância judicial dos maus antecedentes não poderia ser valorada negativamente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a majoração da pena-base em 1/6, mas deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a fração de aumento na segunda fase da dosimetria para 1/4, redimensionando a pena final para 17 anos e 6 meses de reclusão. Colho do voto os seguintes excertos:



    “O réu Duvilio agiu com “dolo intenso” ao desferir golpes de faca na vítima, surpreendendo-a ao ingressar na casa dela sem permissão e durante a sua ausência, demonstrando, assim, maior reprovabilidade na sua conduta, de modo que a pena-base foi corretamente elevada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. 



    Já na segunda fase, aumento em mais 1/4 (um quarto), por conta da segunda qualificadora, considerada como agravante, permanecendo a pena, para esse réu, em definitivo, em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão”. (eDOC 4, p. 34)



    Conforme se nota, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria da pena, exasperou a pena-base em 1/6 considerando os maus antecedentes do acusado.



    Contudo, interposto recurso de apelação apenas pela defesa alegando que no momento do cometimento do crime julgado nesta ação penal não havia qualquer condenação criminal em desfavor do réu (eDOC 6, p. 59), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo optou por manter a exasperação da pena-base, não em razão dos maus antecedentes do réu (os quais, repita-se, não existiam à época dos fatos), mas em razão da valoração negativa da culpabilidade, considerando que o “dolo intenso” da conduta de Duvílio importa “maior reprovabilidade”, apta a ensejar o recrudescimento da pena-base.



    Observa-se, portanto, que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ocorreu somente em grau de apelação, não obstante apenas a defesa tenha recorrido da sentença. 



    Ora, embora a pena definitiva tenha sido fixada pelo TJSP em quantum inferior ao estabelecido na sentença, isso se deu em razão da redução da fração de aumento de 1/3 para 1/4 na segunda fase da dosimetria. 



    Desse modo, considerando que a exasperação da pena-base se deu em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, circunstância judicial que não foi valorada negativamente na sentença, entendo que houve reformatio in pejus.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JUDICIAL NÃO VALORADA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em recurso exclusivo da defesa, descabe à instância superior reconhecer circunstância judicial negativa não valorada na sentença para o fim de justificar a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus. 2. Esse proceder viola, igualmente, o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal, na medida em que a parte não pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 3. Agravo regimental provido em parte”. (HC 185787 AgR, redator para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 18.11.2020).



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. I - Resta configurada a reformatio in pejus, quando o Tribunal, em julgamento de recurso de apelação exclusivo da defesa, reconhece circunstância judicial desfavorável não considerada na sentença de primeiro grau, ainda que tenha reduzido o quantum total da pena imposta ao paciente. II - Não há mero redimensionamento de circunstância judicial desfavorável para o reconhecimento de outra, quando, na apelação, o Tribunal inova, levando em consideração fato não reconhecido na sentença proferida em primeira instância. III - Ordem concedida”. (HC 98307, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje. 23.4.2010).



    Por fim, os impetrantes insurgem-se quanto à fração de agravamento na segunda fase da dosimetria. Sustentam que diversamente do consignado no acórdão do TJSP, o qual aplicou a fração de 1/4 para agravamento da pena, deve ser aplicado, no presente caso, a fração de 1/6.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. O agravante pretende a revisão da dosimetria da pena, especificamente o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, à personalidade do agente, às consequências do crime e aos antecedentes. Pede, subsidiariamente, a revisão das frações aplicadas na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a impetração para revisar a dosimetria da pena, considerada a fundamentação adotada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos Tribunais Superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados. 5. Ante a ausência de ilegalidade manifesta, de patente desproporcionalidade ou de abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (HC 249864 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 21.3.2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o Tribunal de Justiça reavalie a dosimetria, afastando o reformatio in pejus.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente